Tribunal: TJDFT
Processo: 0725348-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.

I - A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo o magistrado dela se valer para a formação de seu convencimento. Todavia, não está obrigado a remeter os autos àquele órgão quando entender serem desnecessários esclarecimentos técnicos ou a realização dos cálculos requeridos pelas partes.

II - Negou-se provimento ao recurso.